Tribunal: TJES
Processo: 5004977-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004977-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: CAMILO COLA NETO e outros (3)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HIPÓTESES DE CABIMENTO DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA

1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é regulamentado no Código de Processo Civil, o qual estabeleceu, inclusive, que
“aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”
(art. 133, § 2º). Os requisitos para instauração do incidente, à luz da Teoria Maior adotada no âmbito Cível, são os mesmos exigidos para a tradicional desconsideração da personalidade jurídica e estão previstos no artigo 50, do Código Civil.

2.
Para a instauração do incidente, necessário se faz a demonstração de abuso de personalidade, consubstanciado no (
i
) desvio de finalidade, consubstanciado na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e/ou na (
ii
) confusão patrimonial, decorrente da ausência de separação de fato entre os patrimônios.

3.
Estando satisfeitos o aludido requisito, não há necessidade de comprovação de esgotamento de buscas no patrimônio dos ora executados, sendo plenamente possível a instauração do incidente.

4.
No curso do cumprimento de sentença, houve diversas tentativas de busca de patrimônio dos ora executados, os quais, contudo, revelaram-se infrutíferos. Ainda, os

executados são sócios, diretores, administradores ou sócios administradores das empresas cujas personalidades a agravante pretende ver desconsiderada.

5.
As transações feitas pelos executados e comprovadas em suas respectivas declarações de imposto de renda demonstram situação de desvio de finalidade, com a transferência de patrimônio injustificada entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas das quais são sócios e, também, de confusão patrimonial, a ensejar o deferimento da instauração do incidente de desconsideração inversa.

6.
Recurso provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004977-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA ME

AGRAVAD
O
S
:
CAMILO COLA NETO E OUTROS (+03)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA ME

contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 23672792 que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de
CAMILO COLA NETO E OUTROS (+03)
, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Nas razões apresentadas no ID nº 4959642, a agravante sustenta, em síntese, que o incidente em questão deve ser processado, uma vez que (
i
) “os sócios CAMILO COLA FILHO e CAMILO COLA NETO possuem diversas outras empresas em que tem participação societária dentre as quais MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A, IMOBILIÁRIA BIANCA; VIAÇÃO CAIÇARA LTDA; M.C. MASSAD COLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA para as quais os referidos sócios e/ou acionistas transferiram altas somas de recursos financeiros, conforme as Declarações de Imposto de Renda de ambas Pessoas Físicas (DIRPF)”.

Aduz, ainda, que (
ii
)
“no presente caso, fica perfeitamente caracterizado
[o abuso de personalidade]
diante criação de inúmeras outras sociedades, até mesmo com o mesmo objeto social, os quais servem unicamente para encobrir o patrimônio dos sócios executados”
e que (
iii
)
“a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas e o sócio”.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requereu o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida deferida a tutela pleiteada. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada.

Deferimento do pedido antecipatório no ID nº 5082964.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 5333184.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto em 2015 concernente ao pagamento de honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços profissionais contábeis.

Após inúmeras tentativas de localização de patrimônio dos executados, a exequente formulou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, pautando-se nos seguintes argumentos:

No presente caso, os sócios/acionistas CAMILO COLA FILHO e CAMILO COLA NETO possuem várias outras empresas em seu nome, dentre as quais MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A; IMOBILIÁRIA BIANCA; VIAÇÃO CAIÇARA LTDA; M.C. MASSAD COLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARBRASA NORTE MINERADORA, para as quais os referidos sócios e/ou acionistas transferiram altas somas de recursos financeiros, conforme as Declarações de Imposto de Renda de suas Pessoas Físicas (DIRPF). (...)

Na DIRPF dos executados CAMILO COLA FILHO e CAMILO COLA NETO, de fl. 265 a 321, ficou certificada a existência de considerável patrimônio em participações societárias em inúmeras empresas que os mesmos possuem.

Assim, foi possível constatar que os citados executados sócios/quotistas e/ou acionistas, apesar destas diversas participações societárias, não dispõem de recursos em suas contas correntes bancárias, o que por si só já daria ensejo à confusão patrimonial entre os mesmos e suas diversas empresas, que certamente efetuam os pagamentos das despesas pessoais dos executados.

Vejamos, por exemplo, às fls. 265, em sua DIRPF, que o EXECUTADO CAMILO COLA NETO teve rendimentos no valor de R$ 241.338,84 da MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S/A e recebeu, em mútuo, R$ 8.811.328,01 da empresa IMOBILIÁRIA BIANCA, valor que emprestou a diversas pessoas físicas e jurídicas a saber: VIAÇÃO CAIÇARA LTDA no valor de R$ 2.600.000,00 (fls. 277); SÉRGIO PEREIRA JUSSIN, no valor de R$ 4.200.000,00 (fls. 278) e IZAIAS ALVES LIMA, no valor de R$ 1.800.000,00, certamente numa forma de esconder seu patrimônio e ludibriar seus credores mediante fraude.

Vejamos, por sua vez, às fls. 297, que em sua DIRPF, a mesma IMOBILIÁRIA BIANCA, citada acima, que fez empréstimo de R$ 8 milhões ao EXECUTADO CAMILO COLA NETO, emprestou a CAMILO COLA FILHO o valor de R$ 10.165.364,50 que, por sua vez, recebeu quantias vultosas da MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS (R$ 3.863.640,30), da MC MASSAD COLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (R$ 3.089.856,56) e ainda, da própria M.C. MASSAD COLA (R$ 1.800.000,00) para aquisição de mais participação do capital social da própria empresa.

O referido pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
sob o argumento de que
“a parte exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar estarem presentes os requisitos do CC 50, não produzindo qualquer prova nesse sentido, o que, de per si, inviabiliza o pedido de desconsideração inversa”.
Foi em face do referido comando decisório que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Notadamente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é regulamentado no Código de Processo Civil, o qual estabeleceu, inclusive, que
“aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”
(art. 133, § 2º). Sobre essa modalidade de desconsideração, leciona a autorizada doutrina:

(...) Além disso, vale destacar que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica também pode ser aplicada de forma “inversa”, o que significa dizer ir atrás do patrimônio da pessoa jurídica, quando a pessoa física que a compõe esvazia fraudulentamente o seu patrimônio pessoal. (...)

Nesta hipótese, pode-se vislumbrar a possibilidade de o magistrado desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, buscando bens que estão em seu próprio nome, para responder por dívidas que não sua e sim de seus sócios, o que tem sido aceito pela força criativa da jurisprudência. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo.
Novo Curso de Direito Civil, volume 1: parte geral.
São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 345)

Os requisitos para instauração do incidente, à luz da Teoria Maior adotada no âmbito Cível, são os mesmos exigidos para a tradicional desconsideração da personalidade jurídica e estão previstos no artigo 50, do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Vê-se, pois, que para a instauração do incidente, necessário se faz a demonstração de abuso de personalidade, consubstanciado no (
i
) desvio de finalidade, consubstanciado na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e/ou na (
ii
) confusão patrimonial, decorrente da ausência de separação de fato entre os patrimônios.

Inclusive, destaco que, estando satisfeitos o aludido requisito, não há necessidade de comprovação de esgotamento de buscas no patrimônio dos ora executados, sendo plenamente possível a instauração do incidente. A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. (...)
Alegação de não esgotamento dos meios disponíveis para a execução da empresa devedora. Desnecessidade para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. Ademais, aduziu a ausência de probabilidade de direito da agravada e não comprovação do desvio da finalidade ou da confusão patrimonial. Todavia,
para a instauração do incidente, não é necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo suficiente neste momento processual somente indícios, isso porque caso necessário haverá a devida instrução processual, com respeito ao contraditório e ampla defesa para a comprovação dos requisitos necessários para a desconsideração.
Não obstante, requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC preenchidos. Possibilidade de arresto dos bens dos sócios. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AI 5061703-66.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 18/05/2023)

__________________________

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE ATÉ QUE OUTRAS PESQUISAS DE BENS SEJAM LEVADAS A EFEITO E QUE RESULTEM INFRUTÍFERAS. DESCABIMENTO. Suficientes tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas ou de improvável sucesso. Débito exequendo que supera a cifra de R$ 11.000.000,00.
Esgotamento patrimonial do devedor que é recomendável em caso de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, em razão da excepcionalidade da medida, mas não constitui requisito legal à instauração do incidente.
(...)
(TJSP; AI 2206677-62.2022.8.26.0000; Ac. 16736387; Osasco; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 10/05/2023; DJESP 18/05/2023; Pág. 2116)

No caso em apreço, no curso do cumprimento de sentença, houve diversas tentativas de busca de patrimônio dos ora executados, os quais, contudo, revelaram-se infrutíferos. A título de exemplo, cita-se tentativa de bloqueio de valores via sistema Bacenjud (ID nº 4959653) em inúmeras contas bancárias, a qual retornou com a informação de inexistência de saldo bancário.

Ainda, constata-se do documento acostado ao ID nº 4959651, que
CAMILO COLA NETO e CAMILO COLA FILHO,
executados na origem, são sócios, diretores, administradores ou sócios administradores das empresas cujas personalidades a agravante pretende ver desconsiderada.

Ademais, constata-se que, a despeito de o executado
CAMILO COLA NETO
não possuir, aparentemente, nenhum patrimônio apto inclusive a adimplir a presente execução, constata-se o recebimento de empréstimos entre a pessoa física e as pessoas jurídicas mencionadas pela agravante, das quais é sócio ou administrador, bem como entre ele e a outra parte executada, CAMILO COLA FILHO.

A propósito, menciono os seguintes dados referentes à declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2018:

EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE IMOBILIÁRIA BIANCA CNPJ 31.814.965/0001-41, CONFORME CONTRATO DE MÚTUO ENTRE AS PARTES – R$ 8.811.328,01 (fl. 268)

EMPRÉSTIMO DE CAMILO COLA FILHO CNPJ 471.830.477-68 – R$ 160.000,00 (fl. 268).

Por outro lado, também verifico que, a despeito dos valores recebidos, houve aparente repasse para outros sujeitos, fato que caracteriza aparente dilapidação patrimonial:

CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A IZAIAS ALVES LIMA CPF 817.744.867-68, CONFORME CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE AS PARTES – R$ 1.800.000,00 (fl. 267)

CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A MÁRIO SÉRGIO PEREIRA JUSSIN, CPF 559.054.207-34, CONFORME CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE AS PARTES – R$ 4.200.000,00 (fl. 267)

CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, CONFORME CONTRATO DE MÚTUO ENTRE AS PARTES – R$ 2.811.328,00 (fl. 267)

Em relação ao executado
CAMILO COLA FILHO,
é possível constatar movimentações da mesma natureza, vejamos:

EMPRÉSTIMO CFE CONTRATO DE MÚTUO CONCEDIDO A GARNINI MOTORS IND. DE VEÍCULOS LTDA CNPJ 08.328.707/0001-33 – R$ 24.241.373,87 [ora executada] (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CFE CONTRATO DE MÚTUO JULIO PIRES DE ALMEIDA NETO CPF 751.916.288-53 – R$ 2.450.000,00 (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A BANCO CORREA COLA CPF: 319.977.018-55 – R$ 250.000,00 (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A CAMILO COLA NETO CNPJ 824.798.591-04 – R$ 160.000,00 (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ISAIAS ALVES DE LIMA POR MEIO DE CONTRATO DE MÚTUO CPF 817.744.867-68 – R$ 150.000,00 (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A MÁRIO SÉRGIO PEREIRA JUSSIM POR MEIO DE CONTRATO DE MÚTUO CPF 817.744.867-68 – R$ 350.000,00 (fl. 234)

EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO DE MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA – R$ 1.308.300,42 (fl. 297)

MC MASSAD COLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 31.815.178/0001-74 – R$ 1.560.002,56 (fl. 297)

EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE CAMILO COLA CPF 014.815.687-87 - R$ 140.000,00 (fl. 297)

MÚTUO RECEBIDO DE IMOBILIÁRIA BIANCA – R$ 10.165.354,50 (fl. 297)

A meu ver, as transações demonstram indícios de desvio de finalidade, com a transferência de patrimônio injustificada entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas e, também, de confusão patrimonial, a ensejar o deferimento da instauração do incidente de desconsideração inversa.

Trata-se, inclusive, de hipótese expressamente prevista no artigo 50, § 2º, II c/c § 3º, do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (...)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (...)

II –
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; (...)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
.

A evidência dos autos demonstra, com a segurança necessária ao provimento antecipatório, a utilização reiterada da personalidade jurídica de sociedades empresárias como forma de dissipar ou ocultar patrimônio para não responder pelas dívidas reconhecidas judicialmente.

Não obstante, não verifico transações que gerem suspeitas em relação à pessoa jurídica
MARBRASA NORTE MINERADORA – CNPJ 06.867.144/0001-26
, motivo pelo qual, especificamente em relação à referida empresa, entendo que o pedido não merece prosperar.

Ressalto, por derradeiro, que a medida em questão não enseja, de imediato, a aludida desconsideração, sendo certo que haverá o processamento do incidente, oportunidade na qual as empresas cuja personalidade se pretende desconsiderar terão a oportunidade de exercer o contraditório, produzindo provas no sentido de demonstrar a regularidade das transações e da inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada e deferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)